Tribunal: TJSP
Processo: 1038258-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
VOTO No 38840

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Troca de plano de telefonia móvel e aparelho celular mediante fraude. Preposto da Apelada Claro que forjou a assinatura no contrato, para tentar atribuir legitimidade ao ato. Falsidade de assinatura apurada através de perícia grafotécnica. Contrato declarado nulo, com restabelecimento do plano de telefonia anterior à fraude. Ato

Ementa:
VOTO No 38840

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Troca de plano de telefonia móvel e aparelho celular mediante fraude. Preposto da Apelada Claro que forjou a assinatura no contrato, para tentar atribuir legitimidade ao ato. Falsidade de assinatura apurada através de perícia grafotécnica. Contrato declarado nulo, com restabelecimento do plano de telefonia anterior à fraude. Ato ilícito grave e desvio produtivo do tempo. Elevação dos danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, conforme peculiaridades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.